Tribunal: TJDFT
Processo: 0001237-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DOSIMETRIA. INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.

2. O acolhimento de tese diversa da defendida pela parte embargante não pode ser analisada nos embargos de declaração, pois caracterizaria novo julgamento de matéria já examinada pelo colegiado.

3. Na espécie, o voto condutor concluiu que o crime cometido pelo acusado não se mostra insignificante, não podendo a Defesa apresentar tese nova em sede de embargos de declaração, para diminuição da pena em razão do valor do bem subtraído.

4. Embargos de declaração rejeitados.